Tribunal: TJMT
Processo: 1018908-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018908-76.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE JANGADA;
AGRAVADA: J. C. PADOVAM JÚNIOR – ME.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Jangada contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado por J. C. Padovam Júnior – ME contra ato do Prefeito do Município de Jangada e do Pregoeiro do Pregão Presencial regido pelo Edital no 7, de 15 de março de 2021, da Secretaria de Administração do Município de Jangada, deferiu, em parte, a liminar.
Alega, em preliminar, a inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança, ante a “impossibilidade de apreciar o mérito debatido, haja vista a falta de prova pré-constituída de seu direito, bem como a inexistência de ato ilegal face a obediência à legislação tributária”. Ainda, não há interesse processual, já que “o objeto do certame foi homologado e o contrato foi assinado em 05 de maio de 2021, sendo que o presente mandamus só foi impetrado em 20 de maio de 2021”.
No mérito, assegura que não é aplicável as disposições da Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, visto que o certame foi regido pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pela Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002. Também, “a anuência expressa ao conteúdo do edital mostra-se desnecessária, porquanto o edital faz lei entre as partes e a adesão ao certame implica na sua aceitação in totum, quando não impugnado no tempo oportuno”.
Assevera que o subitem 9.5 do Edital de Pregão Presencial no 7, de 15 de março de 2021, da Secretaria de Administração do Município de Jangada, determina que a comprovação da qualificação técnica no momento da celebração do contrato. Ademais, “restou expresso no edital que caso a empresa não comprovasse a relação dos documentos, os quais comprovem a aptidão técnica de seus profissionais, não seria firmada a contratação entre as partes, sendo convocado o segundo colocado no certame”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Nesse ponto, a qualificação técnica é uma das etapas que compõe a fase da habilitação dos licitantes nos certames, não podendo, a critério do administrador, ser postergada somente para o momento da celebração do contrato. Assim, ainda que o edital tenha previsto outras normas a serem observadas pela licitante vencedora na fase de habilitação, a qualificação técnica deve obrigatoriamente estar inserida nesta fase, sob pena de violação ao disposto no art. 62 Lei n. 14.133/2021 e art. 4o da Lei 10.520/02.
Verifico, pois, a inobservância correta da fase da habilitação nos termos da legislação vigente, que estabelece as normas gerais de licitação, o que enseja a suspensão dos atos desde então praticados.
Isto posto, ante a inobservância do princípio da legalidade, defiro parcialmente a liminar pleiteada por C. Padovam Junior – ME somente para suspender os atos do procedimento licitatório regido pelo edital do pregão presencial 007/2021 após a fase da habilitação, mantendo inalterados os demais atos praticados até a classificação das propostas e da fase dos lances, devendo o pregoeiro retomar e prosseguir com o certame a partir da fase da habilitação, devendo exigir da empresa vencedora, no caso a STA Assessoria e Serviços Ltda – MT, todos os documentos elencados no item 9.5.1 do edital. Assim como, determino a suspensão do Contrato no 01/2021, celebrado entre o Município de Jangada - MT e a empresa STA Assessoria e Serviços Ltda – MT. [...]. (Id. 106196479 – fls. 9/10).
À primeira vista, o esgotamento da fase de habilitação, na qual se inclui a análise da qualificação técnica, seja pela Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993 ou pela Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021, antecede à adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor do certame.
Ademais, as questões acerca da ausência de pressupostos autorizadores da impetração de mandado de segurança devem ser analisadas, primeiramente, pelo Juízo de Primeiro Grau.
[...] Incabível a apreciação pelo Tribunal de Justiça, de matéria não analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. (TJ/MT, Quarta Câmara Cível, agravo regimental 119522/2014, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 21 de outubro de 2014).
Essa, a razão por que determino o processamento do recurso, sem atribuir a ele efeito suspensivo.
Intimem-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 21 de outubro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator